Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730769-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YKW EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, ARMATEC CONSTRUCOES LTDA, STAVEL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Em petição (ID 44950989), o advogado EWAN TELES AGUIAR informa que renunciou ao mandato conferido pela empresa agravante. Observa-se que, em que pese a renúncia desse mandato, o agravante possui outros advogados constituídos nos autos, consoante procuração anexada ao processo de origem. Assim, com fulcro no art. 112, caput e § 2°, do CPC, à Secretaria, para que promova o descadastramento do advogado indicado e providencie a republicação do despacho de ID 44396911, em nome dos advogados constituídos (ID 150296412, dos autos referência). Publique-se. Intime-se. À Secretaria para providências. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator